Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 288, caput, em concurso material com os delitos do artigo 171, § 2o-A e § 4o, por quatro vezes (2o, 7o, 8o e 9o fatos), e do artigo 171, § 2o-A, por quatro vezes (3o, 4o, 5o e 6o fatos), todos na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa.
2. A defesa alegou ausência de provas quanto à autoria, desproporcionalidade da pena, erro na dosimetria, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal, nulidade do interrogatório por ausência de intimação dos advogados dos corréus, desconsideração da confissão como atenuante e não aplicação da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve nulidade no interrogatório por ausência de intimação dos advogados dos corréus;
(iii) verificar se há provas suficientes para a condenação da recorrente pelos crimes de associação criminosa e estelionato;
(iv) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada;
(v) avaliar a possibilidade de reconhecimento de atenuantes legais e genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. A recorrente foi inicialmente citada por edital, teve o processo suspenso e, após ser localizada, foi assistida pela Defensoria Pública, que ratificou as provas produzidas e não arrolou testemunhas. A posterior constituição de advogado particular não reabre prazos preclusos. A tentativa de arrolar testemunhas às vésperas da audiência tem caráter protelatório.
5. Não há nulidade no interrogatório. À época de sua realização, o processo estava desmembrado em relação aos demais réus, inexistindo litisconsórcio passivo que justificasse a intimação dos defensores dos corréus.
6. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por documentos, depoimentos das vítimas e relatório policial. A recorrente forneceu sua conta bancária para recebimento de valores oriundos de fraudes, repassando-os a outro membro do grupo criminoso. O vínculo financeiro direto com corréu integrante do núcleo central da associação revela adesão consciente ao esquema criminoso.
7. A estrutura da associação criminosa está demonstrada por provas que indicam divisão de tarefas, estabilidade e permanência entre os membros. A recorrente integrava o núcleo de “laranjas”, essencial para a ocultação dos valores obtidos ilicitamente.
8. A coautoria nos crimes de estelionato está configurada pela adesão ao plano comum e pela atuação em fase essencial da empreitada criminosa. A continuidade delitiva foi corretamente aplicada, conforme o artigo 71, do Código Penal e a Súmula 659 do STJ.
9. A dosimetria da pena foi corretamente realizada. As penas-base foram fixadas no mínimo legal, sem causas modificadoras. A confissão não foi reconhecida como atenuante, pois a recorrente negou os fatos e apresentou versão inverossímil. A atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, não se aplica, dada a relevância da função desempenhada pela recorrente no esquema criminoso.
10. O regime inicial fechado está adequado ao quantum da pena, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Os benefícios do artigo 44, do Código Penal foram corretamente indeferidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de produção de prova testemunhal após preclusão não configura cerceamento de defesa.
2. A ausência de intimação dos advogados dos corréus não gera nulidade quando há desmembramento processual.
3. A atuação como conteiro em associação criminosa configura coautoria nos crimes praticados pelo grupo.
4. A confissão parcial e exculpatória não autoriza o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, d, do Código Penal.
5. A pena fixada no mínimo legal não admite redução por atenuantes não configuradas.
Dispositivos relevantes citados: artigo 288, caput; artigo 171, § 2o-A e § 4o; artigo 71; artigo 69; artigo 33, § 2o, alínea “a”; artigo 44; artigo 65, III, d; artigo 66, todos do CP. Artigo 396-A e artigo 191, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 e Súmula 659 do STJ. Jurisprudência do STF e STJ sobre confissão como atenuante e nulidade por ausência de intimação de corréus.